Tribunal: TJPA
Processo: 0822919-28.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822919-28.2024.8.14.0006

APELANTE: MARIA LUCIDALVA BARROSO DE NAZARE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0822919-28.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA LUCIDALVA BARROSO DE NAZARÉ
(ADVOGADOS LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL; DIEGO QUEIROZ GOMES; MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO; KARLA OLIVEIRA LOUREIRO)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVOGADOS ÍTALO SCARAMUSSA LUZ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Lucidalva Barroso de Nazaré contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, com base nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais. A sentença ainda impôs à autora a condenação ao pagamento das custas processuais. Inconformada, a apelante defende ser indevida a condenação em custas finais, pois a extinção ocorreu antes da formação da relação jurídica processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais finais quando o processo é extinto sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais e consequente cancelamento da distribuição, sem a formação da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos casos em que o processo é extinto por ausência de recolhimento das custas iniciais, não há prestação jurisdicional substancial, o que afasta a incidência de custas processuais finais.

4.

A extinção do feito nesses moldes ocorre de forma administrativa, sem citação do réu ou qualquer ato que configure triangularização processual, o que inviabiliza o reconhecimento de sucumbência ou da existência de relação jurídica entre as partes.

5.

Precedentes de diversos tribunais estaduais reforçam a compreensão de que, nos casos de cancelamento da distribuição pela inércia da parte autora em recolher as custas iniciais, não se justifica a imposição do ônus de custas finais, por ausência de contraditório e inexistência de impulso jurisdicional relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento das custas iniciais implica o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. 2. Nessas hipóteses, é indevida a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais finais, ante a inexistência de prestação jurisdicional efetiva e de formação da relação processual. 3. O cancelamento da distribuição configura medida de natureza administrativa, não ensejando sucumbência ou imposição de custas.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, Apelação Cível nº 7002361-46.2023.822.0010, Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos, j. 01.08.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0711132-11.2023.8.07.0010, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 20.06.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0812825-24.2023.8.12.0002, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 28.06.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0822919-28.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA LUCIDALVA BARROSO DE NAZARÉ
(ADVOGADOS LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL; DIEGO QUEIROZ GOMES; MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO; KARLA OLIVEIRA LOUREIRO)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVOGADOS ÍTALO SCARAMUSSA LUZ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Maria Lucidalva Barroso de Nazaré
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por Maria Lucidalva Barroso de Nazaré em desfavor de Banco do Brasil S/A – julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que foi indevidamente condenada ao pagamento das custas processuais em razão da extinção do processo sem resolução de mérito.

Defende que, tratando-se de cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas iniciais (art. 290 do CPC), não houve triangularização processual ou prestação jurisdicional efetiva, sendo inaplicável a condenação em custas finais.

Cita precedentes do STJ nesse sentido.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por último, os autos vieram-me distribuídos.

É o relatório
.

Feito pautado para julgamento nesta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0822919-28.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA LUCIDALVA BARROSO DE NAZARÉ
(ADVOGADOS LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL; DIEGO QUEIROZ GOMES; MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO; KARLA OLIVEIRA LOUREIRO)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVOGADOS ÍTALO SCARAMUSSA LUZ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchido seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a parte autora pode ser condenada ao pagamento das custas processuais finais, quando o processo é extinto sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais e consequente cancelamento da distribuição.

No caso, Maria Lucidalva Barroso de Nazaré demonstrou, por meio de sua apelação, que a extinção do processo ocorreu antes da formação da relação processual trilateral, ou seja, antes da citação do réu e de qualquer ato judicial de mérito, sendo indevida, portanto, a condenação ao pagamento das custas processuais.

Com efeito, entendo que assiste razão à apelante, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos casos de extinção sem resolução de mérito em razão do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais (art. 290 do CPC),
não há condenação em custas finais
, uma vez que não houve prestação jurisdicional substancial.

Além disso, como destacado nos precedentes colacionados, não há falar em sucumbência, pois sequer houve contraditório ou qualquer manifestação útil da parte adversa, tratando-se de cancelamento administrativo, com baixa do feito.

Concluo, assim, que a sentença deve ser reformada parcialmente, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, mantendo-se, contudo, a extinção do processo.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão, como se exemplifica com os seguinte julgados:

“Apelação. Ação Civil. Indeferimento da petição inicial. Custas iniciais não recolhidas . Extinção do feito sem resolução do mérito. Cancelamento da distribuição. Condenação nas custas finais pelo autor. Incabível . Recurso provido. 1. A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais. Precedentes . 2. Recurso provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002361-46.2023 .822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 01/08/2024”.
(TJ-RO
- APELAÇÃO CÍVEL: 70023614620238220010, Relator.: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 01/08/2024, Gabinete Des . Daniel Ribeiro Lagos)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA . 1. Não tendo a parte autora promovido o recolhimento das custas no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290, promover-se efetivamente ao cancelamento da distribuição. 2 . Indevida a condenação da parte autora ao pagamento em custas processuais quando ocorrer o cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas iniciais. 3. Apelo conhecido e provido”.
(
TJ-DF
07111321120238070010 1881197, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

-
---------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTADA – ART. 290 DO CPC – RECURSO PROVIDO. Em que pese o cancelamento da distribuição, observa-se que equivocada a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, em decorrência do pedido de cancelamento da distribuição. Isso porque o mero cancelamento da distribuição não gera a obrigação de pagamento das custas processuais”.

(
TJ-MS
- Apelação Cível: 08128252420238120002 Dourados, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 28/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,

para afastar a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais
, mantendo-se, no mais, a extinção do feito, nos termos da sentença.

É como voto.

P.R.I

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/08/2025